Tribunal: TJES
Processo: 5000894-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEMILCO GUIMARAES MENEZES

AGRAVADO: ANDRESSA GUIMARAES MENEZES e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO EM FAVOR DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE HERDEIROS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Demilço Guimarães Menezes contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, proferida nos autos de inventário e partilha, que determinou a exclusão das despesas com honorários advocatícios contratados pelo inventariante da planilha de despesas do espólio, sob o fundamento de que tais valores não constituem saldo devedor deste, ordenando a sua retificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratados pelo inventariante, cuja atuação se deu em benefício da coletividade dos herdeiros, podem ser considerados despesa do espólio e, por isso, incluídos na respectiva planilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite que o espólio arque com os honorários advocatícios contratados pelo inventariante quando não há conflito de interesses entre os herdeiros, considerando que a atuação dos causídicos ocorre em prol da administração do espólio como um todo.

4. A análise do caso demonstra que os patronos atuaram desde o início do inventário em favor da coletividade dos herdeiros, inexistindo oposição real, interesse antagônico ou representação por procuradores diversos.

5. Verifica-se que os herdeiros mantiveram postura inerte ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual, sem colaborar com os encargos da inventariança, inclusive tributos, reforçando a conclusão de que a atuação dos advogados beneficiou o espólio de forma ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios contratados pelo inventariante devem ser suportados pelo espólio quando a atuação dos patronos ocorre em benefício da coletividade dos herdeiros, sem existência de conflito de interesses.

2. A inércia prolongada dos demais herdeiros e a ausência de representação por advogados distintos corroboram a inexistência de antagonismo e autorizam o custeio das despesas advocatícias com o patrimônio comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 4º; CPC/2015, art. 620, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003308-28.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 26.09.2022; TJES, AI nº 5006104-21.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DEMILÇO GUIMARÃES MENEZES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de inventário e partilha, determinou a exclusão das despesas relativas aos honorários advocatícios contratados pelo inventariante da planilha de despesas do espólio, sob o fundamento de que tais valores não constituem saldo devedor do espólio, intimando-o a retificar a planilha apresentada, no prazo de quinze dias.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) os honorários advocatícios foram contratados exclusivamente para o benefício do espólio, uma vez que a representação técnica processual direcionou-se à condução do inventário em favor de todos os herdeiros; (ii) os demais herdeiros permaneceram inertes, não assumindo o encargo da inventariança e nem contribuindo para o pagamento de tributos, como ITCMD e IPTU; (iii) a dedução dos honorários advocatícios como despesa do espólio encontra respaldo na jurisprudência pátria, sendo pacífico o entendimento de que, quando a atuação advocatícia se dá em favor da coletividade dos herdeiros e da administração do espólio, os custos devem ser suportados pelo patrimônio comum, salvo em caso de interesses antagônicos.

Pois bem. Após exame do caderno processual, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual recebi o recurso no duplo efeito, razão pela qual a
irresignação recursal merece guarida
.

Esclareço, de início, que, atento aos limites da devolutividade recursal, é objeto do vertente agravo de instrumento tão somente a determinação de que o ora agravante apresente nova planilha de despesas do espólio, com a exclusão dos honorários advocatícios contratados pelo inventariante, sob o fundamento de que tais valores não constituem saldo devedor do espólio.

Feito este registro, ao compulsar os autos, verifico que a atuação dos causídicos contratados pelo inventariante se destinou, desde o início do feito, ao cumprimento das diligências afetas ao encargo de inventariança em favor dos herdeiros de um modo geral - o que atrai o entendimento deste eg. TJES de que compete ao espólio o pagamento dos honorários contratuais do causídico, em caso de inexistir interesses antagônicos entre os herdeiros.

Nesse sentido, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANTAGONISMO DE INTERESSES ENTRE O INVENTARIANTE E OS DEMAIS HERDEIROS. PROCURADORES DIVERSOS. PAGAMENTO PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reserva e destaque, em favor do advogado, do valor dos honorários advocatícios contratuais, na forma do Art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, é uma espécie de cobrança simplificada que somente se autoriza quando não houver conflito entre o(s) advogado(s) e o(s) outorgante(s). 2.
A despeito de, em regra, responder o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário, em caso verificado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos do inventariante, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado
, protraindo eventuais discussões quanto ao conteúdo e cumprimento do contrato para as vias ordinárias. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Sep/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003308-28.2021.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONFLITO DE INTERESSE ENTRE OS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO ESPÓLIO. IMÓVEL. BEM PÚBLICO QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1 - Segundo o STJ “havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.” (AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). 2 -
Logo, diante do manifesto conflito de interesses entre os herdeiros, os agravantes constituíram advogados distintos para a defesa deles, de modo que as despesas com os honorários advocatícios dos causídicos constituídos pelo inventariante não devem ser suportados pelo espólio, mas por cada herdeiro com relação ao respectivo advogado contratado
. 3 - Revela-se injustificável a inclusão como bem do espólio para ser partilhado o imóvel que já foi classificado com bem público e integra a esfera jurídica de terceiro (Estado do Espírito Santo), denotando a um só tempo violação da norma prevista no inciso IV, do art. 620, do CPC - [...] todos bens do espólio[...]- e ainda manifesto desvirtuamento do valor da causa, com excessivo aumento deste e respectivo prejuízo para os herdeiros (custas processuais, ITCMD, por exemplo). 4 - Logo, a exclusão do imóvel situado à Rua Elias Jogaib, nº 111, Centro, São Mateus-ES, como bem do espólio é de rigor, com a respectiva readequação do valor da causa para o importe de R$ 142.926,88 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), soma que representa o numerário como único bem do espólio a ser partilhado. 4 - Recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Data: 07/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006104-21.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o agravante é inventariante desde o início do inventário -
em trâmite há mais de 20 anos
-, sendo que os demais herdeiros, apesar de citados, quedaram-se inertes e contumazes de um modo geral.

Quanto aos herdeiros que se habilitaram nos autos, verifica-se que ANDRESSA GUIMARÃES MENEZES e GEIZA GUIMARÃES MENEZES (netas do
de cujus
) estiveram patrocinadas pelo mesmo causídico do inventariante (fls. 107/109).

Não ignoro, ainda, que, no ano de
2018
, JOSÉ GUILHERME GUIMARÃES MENEZES (filho do
de cujus
) manifestou-se nos autos, inclusive requerendo sua nomeação como inventariante (fl. 269).

Considero que tal manifestação, no entanto, em nada altera a conclusão alcançada.

A uma, porque não revela, de
per si
, interesse antagônico aos caminhos da herança trabalhados pelo inventariante.

A duas, porque colide -
à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e do venire contra factum proprium
- com a completa inércia por ele manifestada desde sua citação (ainda no ano de
2005
), ou seja, 13 anos antes de sua primeira manifestação nos autos, apesar de numerosas intimações e provocações do Juízo
a quo
em relação a diversos atos processuais.

Acrescento, ainda, que, após a manifestação por meio da qual requereu sua nomeação como inventariante (fl. 269) (no ano de
2018
), o herdeiro quedou-se novamente inerte, de modo que considero adequado concluir que a atuação dos causídicos contratados pelo inventariante se direcionaram - sem oposição efetiva e antagonismo real - em favor de todos os herdeiros.

Assim, não vislumbro razões para que as despesas com os honorários advocatícios dos causídicos constituídos pelo inventariante não sejam suportadas pelo espólio, merecendo reforma a r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por DEMILÇO GUIMARÃES MENEZES e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada estritamente no ponto em que determinou a exclusão das despesas relativas aos honorários advocatícios contratados pelo inventariante da planilha de despesas do espólio, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)